Tribunal: TJSP
Processo: 1001193-64.2021.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Sentença ilíquida – Súmula 490 do STJ.

PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – Inocorrência – Parcelas de trato sucessivo – Aplicação da Súmula no 85, do C. STJ.

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Servidora Pública Municipal – Psicóloga – Restabelecimento do adicional de insalubridade, que foi recebido até o mês de fevereiro de 2015 – Laudo pericial que corrobora a condição

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Sentença ilíquida – Súmula 490 do STJ.

PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – Inocorrência – Parcelas de trato sucessivo – Aplicação da Súmula no 85, do C. STJ.

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Servidora Pública Municipal – Psicóloga – Restabelecimento do adicional de insalubridade, que foi recebido até o mês de fevereiro de 2015 – Laudo pericial que corrobora a condição insalubre do trabalho desempenhado pela servidora municipal – Adicional de insalubridade em grau médio (20%), que deve considerar a remuneração, nos termos do art. 182, da Lei Municipal no 1.860/94, daí porque tem reflexo nos quinquênios, sexta-parte, horas extras, 1/3 constitucional de férias, 13o salário da autora, gratificação por função especial ou por nível universitário – Precedentes desta Corte de Justiça – Consectários legais que devem observar o disposto no art. 3o, da EC 113/2021 - R. sentença mantida no substancial.

Reexame necessário e apelação da Municipalidade improvidos.